Tribunal: STF
Processo: ARE 1258565
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. DIALETICIDADE. PEDIDO GENÉRICO. 2. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM EM NOME DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. 3. PROVA DA AUTORIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS. ENTORPECENTES ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO DE TRABALHO DO ACUSADO. 4. DESTINAÇÃO MERCANTIL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. 5.TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4°). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
    1. Não há ofensa à dialeticidade recursal se o acusado, nas razões recursais, apresenta pedido genérico, porquanto a Constituição Federal e o Pacto de San José da Costa Rica garantem a aplicação da justa pena ao condenado e a possibilidade de revisão, a qualquer tempo, de manifesta injustiça ou erro técnico em seu prejuízo.
    2. Não deve ser conhecido o pedido de restituição de bem, formulado pelo acusado em nome de terceiro, pois a pretensão, nesse caso, carece de legitimidade.
    3. As palavras dos agentes públicos que, após minuciosa investigação a respeito da traficância de entorpecentes realizada pelo acusado, localizaram quantidade expressiva de cocaína (70,6g), balança de precisão e isqueiro no interior do caminhão que ele utilizava para trabalhar, e acrescentaram que a droga estava embalada em invólucro idêntico àquele encontrado com um usuário abordado logo após um ato de venda monitorado, o qual admitiu que o acusado era seu fornecedor de entorpecentes e mostrou a conversa que mantiveram para combinar a compra e venda do material ilícito, são provas suficientes da autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao agente, mormente quando sua negativa, além de isolada, é inverossímil.
    4. É inviável a desclassificação para a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28, caput), ou para a de oferecimento gratuito à pessoa conhecida para consumo conjunto (Lei 11.343/06, art. 33, § 3°), se o acusado foi surpreendido com 70,6g de cocaína e as investigações policiais tiveram início com base em denúncias anônimas que o indicavam como traficante, fato este confirmado, na fase extrajudicial, por usuário abordado logo depois de ato de venda, não prestando a retratação desmotivada desse usuário, em juízo, para colocar dúvida a respeito dos atos de mercancia ilícita de drogas perpetrados pelo acusado.
    5. O agente que se dedica ao exercício da narcotraficância de forma continuada e reiterada, não se tratando de envolvimento eventual ou enquadrando-se no conceito de traficante de ‘primeira viagem’, não preenche os requisitos da causa especial de redução de pena.
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 15, p. 18-19) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, no mérito, o recorrente aponta violação aos princípios da individualização da pena, da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da aplicação do tráfico privilegiado. (Doc. 16, p. 15-26) 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente a preliminar de repercussão geral. (Doc. 16, p. 37-38) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, deixando de observar o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento: 
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente